Tribunal: STF
Processo: ARE 1465442
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por PAS - Parana Operações Portuárias S/A, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INFLAMÁVEIS. TEMPO DE EXPOSIÇÃO. A teor do item I da Súmula 364 desta Corte, "tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco". Ressalte-se que o trabalho em condições intermitentes não afasta o convívio com as condições perigosas, ainda que tanto possa ocorrer em alguns minutos da jornada ou da semana. No presente caso, o contato do trabalhador com o agente perigoso ocorria de forma intermitente, não podendo ser considerado eventual ou fortuito. O risco é de consequências graves, podendo alcançar resultado letal em uma fração de segundo. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. 2. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO. BANCO DE HORAS. NULIDADE PELA PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. EFEITOS. O Regional concluiu pela nulidade do banco de horas, uma vez que ocorreu a prestação habitual de horas extras e não foram observadas as condições legais e normativas para adoção do regime de compensação (Súmula 126/TST). Nos termos de seu item V, a Súmula 85/TST não se aplica à modalidade de compensação intitulada banco de horas. Assim, são devidas as horas extras integrais, e não apenas o adicional. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II – RECURSO DE REVISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO ÍNFIMA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 58, § 1º, DA CLT. 1. O Tribunal Pleno desta Corte Superior, no IRR nº 1384-61.2012.5.04.0512, julgado em 25.3.2019, firmou a seguinte tese: ‘A redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim considerada aquela de até 5 (cinco) minutos no total, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de sua marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do artigo 71, § 4º, da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na jurisprudência’. Assim, para até cinco minutos de redução no intervalo, existe tolerância razoável, não ensejando pagamento. Ultrapassado esse limite, é devida a hora integral do intervalo como extra, conforme a consequência prevista na Súmula 437, I, do TST. 2. No caso dos autos, o reclamante usufruía de cinquenta e cinco minutos de intervalo intrajornada, razão pela qual o eg. TRT condenou a reclamada ao pagamento de uma hora como extra, nas ocasiões em que o reclamante não teve o período mínimo legal de uma hora concedido integralmente para repouso e alimentação. Diante do quadro revelado no acórdão, quanto à redução ínfima de cinco minutos do intervalo, o Regional incorreu em ofensa ao art. 58, § 1º, da CLT, decidindo em dissonância com a jurisprudência do TST. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 7º, XIII e XXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim decidiu a questão, in verbis:



    “[...] Nesse contexto, o Regional concluiu pela nulidade do banco de horas, não havendo ajuste válido, uma vez que ocorreu a prestação habitual de horas extras e não foram observadas as condições legais e normativas para adoção do regime de compensação. Por tais motivos, manteve o pagamento das horas extras conforme o valor da hora normal acrescida do adicional respectivo.



    Assim, diante da prestação habitual de horas extras e da inexistência de critérios expressos e determinados, na norma coletiva, para a realização da compensação, mostra-se inválido o sistema de banco de horas, sendo devidas as horas extras, tal como determinado pelo Regional, uma vez que, de fato, não houve compensação.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, houve nulidade do banco de horas diante da existência de prestação habitual de horas extras e da inexistência de critérios expressos e determinados, na norma coletiva, para a realização da compensação de horas nesses casos, sendo, pois, devidas as horas extras, tal como determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho.



    Nesse contexto, observa-se que, para se acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar cláusulas de acordo coletivo trabalhista e o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HORAS IN ITINERE. NORMA COLETIVA. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que concedeu parcial provimento a recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, bem como as cláusulas da convenção coletiva de trabalho, o que não é cabível neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1521662 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-12-2024  PUBLIC 12-12-2024) 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constante dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1517889 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-12-2024  PUBLIC 04-12-2024) 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. DESCARACTERIZAÇÃO. TEMA Nº 1046/STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1481648 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-09-2024  PUBLIC 16-09-2024)  



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1336931 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-08-2023  PUBLIC 17-08-2023) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. SÁBADO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. HORAS EXTRAS HABITUAIS. REFLEXOS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO TRABALHISTA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas de acordo coletivo trabalhista e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1362941 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072  DIVULG 12-04-2022  PUBLIC 18-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente